Tribunal: TJES
Processo: 5003844-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003844-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSILEIA CARLA DA SILVA JANUARIO LYRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais ao reconhecer que a cláusula contratual que permite o desconto automático do valor mínimo da fatura em atraso deve ser interpretada com a limitação do percentual de 30% dos rendimentos, para que se preserve a verba alimentar, determinando que os descontos se limitem a 30% e fixando R$ 2.500,00 a título de reparação moral.

Nos termos do Recurso Inominado interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, au
sência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pois o contrato assinado pela autora é claro quanto a possibilidade de descontos automáticos ante o inadimplemento do contrato, razão pela qual postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4189402, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4189408.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito do recurso a ré alega regularidade dos descontos, uma vez que após a renegociação a autora assinou termo autorizando descontos do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido, incontroverso nos autos que a autora autorizou os descontos, bem como que no contrato assinado constava de forma explícita a possibilidade dos descontos automáticos ante o inadimplemento contratual.

Nessa esteira, embora não se desconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria objeto dos autos, insta salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.555.722/SP, decidiu por cancelar a súmula 603/STJ que vedava a retenção de verba de natureza vencimental em conta-corrente para adimplemento de mútuo, passando a reconhecer a validade dos descontos desde que previstos em contrato, o que ocorre in casu.

SÚMULA n. 603 (CANCELADA)
- É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

RE
C
URSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO.
DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4.
É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem
. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido (...) Acórdão. Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e cancelar a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, §§ 2º e 3º, do RISTJ, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Consignado pedido de preferência pelo recorrido Banco Santander (Brasil) S.A., representado pelo Dr. Fábio Lima Quintas. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018).

Nesse sentido, transcreve-se julgados recentes.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N. 168/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de divergência são um recurso voltado para a uniformização de entendimento entre órgãos fracionários distintos do STJ. Tendo a jurisprudência se uniformizado no mesmo sentido do acórdão embargado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência (Súmula n. 168/STJ). 2.
A matéria consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça tal como no acórdão recorrido. Com efeito, em julgado da Segunda Seção que procedeu ao cancelamento da Súmula n. 603/STJ, entendeu-se que não haveria, em regra, limitação aos descontos em conta corrente para fins de pagamento de mútuo, excetuando-se os casos de empréstimo consignado garantido por descontos em folha de pagamento
(REsp 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018). 3. No acórdão embargado, entendeu a Terceira Turma que haveria um contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento e, dessa forma, seria válida a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora.
Evidencia-se, nesse ponto, que o decidido no julgado embargado corresponde à jurisprudência atual do STJ
. 4. Além disso, o conhecimento dos embargos de divergência exige similitude fático-processual entre o aresto embargado e os paradigmas. 5. No caso dos autos, a Terceira Turma analisou hipótese envolvendo mútuo garantido por desconto em folha de pagamento. 6. O paradigma da Quarta Turma, contudo, analisou hipótese diversa, na qual o contrato envolvia mútuo a ser quitado mediante descontos em conta-corrente, sendo que o relator, expressamente, destacou que se tratava de hipótese distinta dos empréstimos pagos com desconto em folha. Portanto, o suposto paradigma não apresenta similitude fático-processual com o acórdão ora embargado, a fim de permitir o conhecimento dos embargos de divergência. 7. Cabe destacar que, nos embargos de divergência, não se admite a alteração do contexto fático-processual objeto de exame pela Turma, pois é recurso que "tem por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum (...)" (AgInt nos EREsp n. 1.322.449/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 1305797/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente"
(AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Tutela provisória – Limitação de desconto em conta corrente para empréstimos – Inadmissibilidade – Jurisprudência do Egr. Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade derivada de lei apenas para desconto em folha de pagamento – Decisão revogada – Recurso provido, por maioria. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100416-38.2020.8.26.9002; Relator (a): César Augusto Fernandes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional IX – Vila Prudente – 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 22/02/2021).

C
re
dito consignado –
Superendividamento – Limitação ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário aplicável apenas aos créditos consignados – Matéria já pacificada no Superior Tribunal de Justiça – Precedentes
– Crédito pessoal, também denominado Crédito Direto ao Consumidor, não sujeito à limitação legal, sendo permitido o débito das parcelas diretamente na conta bancária do mutuário, independentemente dos descontos relativos ao crédito consignado - Impossibilidade de aplicação analógica da Lei 10.820/2003 - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0010456-64.2018.8.26.0006; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

Desse modo, embora não de desconheça as condições pessoais d
a
autor
a
, aplicando-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se pela impossibilidade de limitação dos descontos em conta bancária, até porque se se levar em consideração o valor da remuneração total d
a autora
(incluindo todas as verbas), o desconto do valor da parcela não supera 30% do que ganha e não compromete sua subsistência e caso não queira se submeter aos juros do mercado, basta não contratar.

Por todo exposto,
considerando ausência de abusividade da cláusula contratual e
expressa autorização da autora para os descontos,
vota-se pela reforma
integral
da sentença para o fim de julgar improcedente os pedidos autorais.

Ali
á
s, a
nte a ausência de ato ilícito ou pratica abusiva por parte da requerida, fato é que a instituição financeira agiu no estrito cumprime
nt
o de seu dever legal, até porque a dívida de aproximadamente R$16.0
00,00 é confessa na inicial, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)